Tribunal: TJPA
Processo: 0003512-51.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003512-51.2012.8.14.0051

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FORTUNATO DAVID SERRUYA, F SERRUYA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA EM AÇÃO DIVERSA. AÇÃO EXTINTA COM JULGAMENTO DE MÉRITO. CUSTAS E HONORÁRIOS AO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. ONUS DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

A princípio torna-se importante destacar que a presente Ação de Execução Extrajudicial, fundada na CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL FIC-P-046-04/0039-8, fora interposta no curso (posterior) de outra Ação que discutia a possibilidade de quitação do mesmo crédito por meio recebimento, pelo credor, dos bens móveis e imóveis dado em garantia da dívida, ora discutida.

2.

Porém, o fato de haver outra Ação discutindo formas de pagamento ou revisional do mesmo título de crédito não impede nem prejudica a propositura ou o andamento da, ora discuta, Ação de Execução, isto porque o Código de Processo Civil prever que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Assim, o exequente não carece de interesse processual ao propor a presente demanda executiva. Portanto, útil e necessária para a obtenção de seu crédito.

3.

Assim, forçoso reconhecer que foi a inadimplência do executado que deu causa a presente Ação de Execução Extrajudicial. Situação que direciona a incidência dos encargos processuais e advocatícios a quem se recusou ao pagamento espontâneo da obrigação, ensejando o início do procedimento executivo

4.

Recurso conhecido e provido

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DA AMAZONIA SA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Santarém, nos autos da AÇÀO DE EXECUÇÃO DETÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face do F. SERRUYA ME e FORTUNATO DAVID SERRUYA
.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a execução da dívida no valor de R$ 252.273,53 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) registrada na CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL de prefixo e n. ° bancário FIC-P-046-04/0039-8, emitida em 16/04/2004, com vencimento final para 10/04/2012.

Na sentença, o Juiz de piso acolheu o pedido de extinção, peticionado pelo executado, com base na quitação da dívida por via judicial, nos autos de Processo diverso n° 0013412-75.2010.814.0051. (ID 4777775 - Pág. 4) e, assim, JULGOU PELA EXTINÇÃO DO FEITO COM ANÁLISE DE MÉRITO, ao passo que condenou o exequente ao pagamento de honorários pelo princípio da causalidade.

Nas razões recursais (ID 4777777 - Pág. 1-10), o exequente, ora apelante requer a reforma da decisão que o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, para que tais ônus sejam invertido ao executado, em respeito ao princípio da causalidade e ao previsto nos artigos 82, 85 e 90 do CPC.

Sem contrarrazões (ID 4777779 - Pág. 5).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o apelante/exequente, ajuizou a presente Ação de Execução tendo por base a CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL de prefixo e n. ° bancário FIC-P-046-04/0039-8, emitida em 16/04/2004, com vencimento final para 10/04/2012.

Porém, o executado, por meio de petição atravessada nos autos (4777773 - Pág. 3), comprovou a quitação total da dívida por meio de outro processo judicial (PROC. 0013412-75.2010.814.0051) que, por sua vez, acolheu o pedido do requerente, do processo retro citado, para que os bens dados em garantia suprimisse a dívida. (PROC. 0013412-75.2010.814.0051).

De maneira objetiva, tem-se que a dívida em que se funda a presente Ação fora extinta por meio do julgamento do processo (PROC. 0013412-75.2010.814.0051, pois o magistrado de piso entendeu, quando do julgamento do processo retro citado, que os bens dado em penhora seriam suficientes para quitar a cártula de crédito, que também é objeto da presente Ação. Assim, extinguiu o processo com julgamento de mérito e atribuiu o ônus processual e advocatício a parte exequente.

A principal alegação recursal reside no argumento de que foi o executado que deu causa a propositura à Ação de Execução, portanto, deve ser aplicado o princípio da causalidade quanto à incumbência dos honorários advocatícios e com isso, reverter o ônus para ser arcado pelo executado.

Assiste razão ao apelante/requerente pelos motivos a seguir expostos.

A princípio torna-se importante destacar que a presente Ação de Execução Extrajudicial, fundada na CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL FIC-P-046-04/0039-8, fora interposta no curso (posterior) de outra Ação que discutia a possibilidade de quitação do mesmo crédito por meio recebimento, pelo credor, dos bens móveis e imóveis dados em garantia da dívida, ora discutida.

Porém, o fato de haver outra Ação discutindo formas de pagamento ou revisional do mesmo título de crédito não impede nem prejudica a propositura ou o andamento da, ora discuta, Ação de Execução, isto porque o Código de Processo Civil prever que “
a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”
.

Assim, o exequente não carece de interesse processual ao propor a presente demanda executiva. Portanto, útil e necessária para a obtenção de seu crédito.

Assim, forçoso reconhecer que foi a inadimplência do executado que deu causa a presente Ação de Execução Extrajudicial, situação que direciona a incidência dos encargos processuais e advocatícios a quem se recusou ao pagamento espontâneo da obrigação, ensejando o início do procedimento executivo.

Outrossim, é predominante nos tribunais pátrios o entendimento de que o princípio da causalidade, previsto no artigo 85, § 10º, do Código de Processo Civil, se sobrepõe ao princípio da sucumbência, desfazendo assim, a idéia simplória de que basta a derrota na demanda para saber a quem será atribuída a responsabilidade pelos honorários advocatícios e custas, não persiste.

Logo, ainda que o exequente não tenha se sagrado vencedor na presente demanda, por ter o Juiz reconhecido a quitação da dívida em outra Ação, foi a inadimplência do devedor/executado que deu causa ao ajuizamento da Ação de Execução para a satisfação da dívida do exeqüente, até porque, como já retro explicado, a presente Ação de Execução continha o pressuposto básico do interesse processual.

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunas pátrios.

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO, ORA EMBARGANTE - RECURSO PROVIDO. 1 - A fixação dos honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, tendo a sucumbência como um de seus elementos norteadores, porquanto, em regra, o vencido (art. 85, caput, do CPC)é quem deu causa à instauração do processo. 2 - A responsabilidade pelos ônus de sucumbência é, no caso, do embargante, tendo em vista o princípio da causalidade, porquanto os embargos somente foram extintos em razão da quitação do débito exequendo nos autos da execução, a qual foi ajuizada porque aquele deixou de arcar, no prazo legal, com o pagamento da dívida (TJ-MG - AC: 10000210777926001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. CITAÇÃO POSTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, incumbe ao executado o pagamento de honorários advocatícios em feito executivo fiscal extinto em função do pagamento realizado após o ajuizamento da ação, ainda que a satisfação do débito tenha se dado antes da citação, em aplicação do princípio da causalidade (TJ-MG - AC: 10290170005471001 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data de Publicação: 17/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXECUTADO DEU CAUSA AO PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª C. Cível - 0043078-06.2008.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J. 06.11.2019) (TJ-PR - APL: 00430780620088160014 PR 0043078-06.2008.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 06/11/2019, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019)

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL E PEDIDO DE TUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE EXECUÇÃO E AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. 1. Não se desconhece que, conforme as circunstâncias de cada caso, eventualmente é possível sobrestar a execução caso reconhecida a conexão entre a ação de execução e as ações ordinárias ou, pelo menos, a conveniência do julgamento conjunto. Todavia, tal medida é excepcional, uma vez que o art. 783, § 1o, do CPC, reconhece a independência da tramitação da ação executiva. 2. A existência de ação revisional não pressupõe necessariamente a conexão ou prejudicialidade com a ação de execução, principalmente quando a decisão proferida naqueles autos não representa óbice ao recebimento do crédito perquirido na ação de execução. 3. Recurso conhecido e provido (TJ-AM - AI: 40032168320188040000 AM 4003216-83.2018.8.04.0000, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 19/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2019).

Processual civil. Execução de título extrajudicial. Ação revisional julgada procedente. Liquidez do título que embasou a execução. - Não retira a liquidez do título, possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional. Recurso especial parcialmente provido (STJ - REsp: 593220 RS 2003/0165159-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/12/2004, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 21.02.2005 p. 176LEXSTJ vol. 187 p. 162).

Diante do exposto
, a conclusão alcançada é no sentido de
CONHECER DO APELO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença guerreada, no sentido de inverter o ônus das custas processuais e honorários advocatícios ao executado
FORTUNATO DAVID SERRUYA (APELADO) ERICK ROMMEL GOMES COTA F SERRUYA – ME.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2022